Tribunal: TJSP
Processo: 1002602-63.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DPVAT – PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA CORRETO
O conjunto probatório é suficiente para concluir que o pagamento feito pela ré na esfera administrativa observou o grau de invalidez do autor. Laudo pericial adequadamente fundamentado.
RECURSO NÃO PROVIDO.